Tribunal: TJPA
Processo: 0804767-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804767-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

PROCURADOR: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Advogados do(a) AGRAVADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA3312-A, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA18941-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DA SILVA - AP1120-A

0804767-52.2021.8.14.0000

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão interlocutória que suspendeu a cobrança de avais nos títulos da empresa Endicon Engenharia e Construções Ltda, em recuperação judicial. O Juízo da Recuperação Judicial aprovou o Plano de Recuperação Judicial da sociedade, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do interesse recursal.

II. Questão em discussão

Saber se o Agravo de Instrumento merece ser conhecido mesmo diante da superveniência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e se o objeto do recurso teria se esvaziado.

III. Razões de decidir

1. A aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores, mesmo com oposição do Banco da Amazônia S/A, configura fato superveniente que extinguiu o interesse recursal, conforme jurisprudência do TJ-PA e STJ.
2. O art. 59 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos, mantendo as garantias, salvo expressa previsão no plano. A jurisprudência do STJ (Súmula 581) reforça que a aprovação do plano vincula todos os credores, inclusive os opositores.

IV. Dispositivo e tese

Pedido não conhecido. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A superveniência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial extingue o interesse recursal, configurando a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei n.º 11.101/2005, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 26599379/PA; Acórdão nº 28555421/PA; Súmula 581 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Banco da Amazônia S.A. (agravante) contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) da empresa Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., agravada (ID nº 19408901).

A decisão recorrida fundamentou-se no art. 932, III, do CPC, afirmando que a aprovação do PRJ em 21/04/2023, por maioria dos credores, esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento, eis que a decisão agravada tinha validade até a aprovação do plano, carecendo o agravante de interesse de agir.

O agravante sustentou, em suas razões recursais (ID nº 20440343), que a aprovação do PRJ sem sua anuência não invalida seu direito de buscar créditos contra avalistas, alegando que a supressão de garantias é válida apenas para credores que não se manifestaram contrariamente. Ressaltou que votou contra o PRJ, conforme comprovado no ID nº 13020524, e que a Súmula 581 do STJ permite o prosseguimento de execuções contra coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.

A agravada, em contrarrazões (ID nº 20971988), argumentou que a aprovação do PRJ por maioria gera novação das dívidas, incluindo a suspensão de garantias, conforme previsto no art. 49, § 2º, da LFR. Destacou que a legislação recuperacional busca preservar a empresa, evitando a execução de garantias que prejudicariam a reorganização, e que a jurisprudência do STJ (REsp 1.850.287/SP) reconhece a validade da cláusula de supressão de garantias aprovada pela assembleia geral de credores.

O Ministério Público, em manifestação (ID nº 27052294), sustentou que o PRJ foi aprovado conforme o art. 461 da LFR, por 2/3 dos credores votantes, e que a decisão monocrática está correta, pois o objeto do Agravo de Instrumento foi esvaziado. Ressaltou que a jurisprudência reconhece a perda superveniente do interesse recursal quando o objeto do recurso é prejudicado por nova decisão judicial.

O agravante ratificou seu Agravo Interno (ID nº 23722489), reiterando que a aprovação do PRJ não invalida seu direito de cobrar avalistas, com base na Súmula 581 do STJ e no art. 49, § 1º, da LFR. Destacou que a empresa alterou seu contrato social após a recuperação judicial, o que reforça a necessidade de responsabilizar os garantidores.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial da empresa Endicon Engenharia e Construções Ltda (Proc. nº 0825116-46.2021.8.14.0301), que determinou a suspensão da cobrança de avais existentes nos títulos firmados pela recorrente, conforme se depreende de trecho da decisão agravada:

“Determino a suspensão da cobrança dos avais existentes nos títulos firmados pela Requerente
até a deliberação dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado
, o qual, segundo a requerente, será dotado de cláusula específica neste sentido (ou seja, que a novação afastará os avais)” (grifo nosso)

Conforme verificado nos autos, foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial pelos credores e o Juízo concedeu a Recuperação Judicial da referida sociedade empresária (ID 91392510). A decisão proferida no processo principal culminou, por certo, na perda superveniente do objeto do presente recurso, conforme disposto no art. 932, III, do CPC.

Assim, tendo sido aprovado o Plano de Recuperação Judicial em 21/04/2023, esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento, carecendo a Agravante de interesse de agir. A aprovação do plano, mesmo com oposição expressa do Banco da Amazônia S/A (ID 13020524), configura fato superveniente que extinguiu o interesse recursal, conforme jurisprudência consolidada.

Aliás, convêm salientar, que a própria decisão agravada limitou a validade da decisão agravada até a aprovação do plano pelos credores, fato que, quando ocorresse, ensejaria na induvidosa perda superveniente do recurso de agravo.

Ora, qualquer nova decisão, como a aprovação do plano, demandaria novo recurso específico, de maneira que trazer o agravante, agora, matéria inerente aos termos do plano aprovado pelos credores e homologado pelo juízo mostra-se indevido, eis que ampliaria erroneamente o escopo do agravo. Isso por certo seria clara afronta ao limite da jurisdição e do princípio dispositivo, além de representar julgamento extra petita.

A jurisprudência do TJ-PA e STJ reforça que a superveniência de sentença ou decisão no feito principal acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão anterior.

Além disso, apenas por argumento, lembro que o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos, mantendo as garantias, salvo se expressamente previsto no plano. A jurisprudência do STJ (Súmula 581) reconhece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções contra garantidores, mas a aprovação do plano por maioria dos credores vincula todos os credores, inclusive os que se opuseram.

Diante disso, não há utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, pois o objeto do Agravo de Instrumento já foi resolvido com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conforme expressamente previsto na decisão agravada.

Em outras palavras, ocorrido o termo previsto expressamente na decisão agravada, há a induvidosa perda superveniente do interesse recursal. A nova decisão que homologa o plano esvazia, por si só, o interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo improvimento do agravo interno e manutenção do NÃO CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem. Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos. Em tudo certifique.

Aplico a multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

À Secretaria para providências. Em tudo certifique.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025